Tribunal: STF
Processo: HC 260351
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 972.629/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal local, mantendo-se integralmente a condenação. O acórdão transitou em julgado para a defesa em 01/03/2017.



    Alega a impetrante, em síntese, que a condenação foi baseada em prova ilícita pela confissão de corréu obtida mediante tortura.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da ordem para reconhecer a nulidade da confissão obtida mediante tortura, bem como de todas as provas dela derivadas, com a consequente anulação da sentença condenatória e de todo o processo penal, desde a fase investigativa; 



    b) Subsidiariamente, que seja anulada a sentença do Tribunal do Júri, com o retorno dos autos à fase anterior à pronúncia, vedada a utilização da prova ilícita e de qualquer elemento dela derivado; 



    c) A revogação do mandado de prisão expedido contra a paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, caso esteja presa, ou o cancelamento da ordem de prisão, caso ainda pendente; 



    d) Caso Vossa Excelência entenda por submeter o presente writ a julgamento colegiado, requerse, nos termos do art. 154, §2º do RISTF, o direito à sustentação oral na modalidade gravada (vídeo); 



    e) A notificação da autoridade coatora e a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NOVA DEFESA. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte. 



    2. No caso, uma vez que o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ no dia 7/2/2017, cujo acórdão já transitou em julgado, e somente no dia 29/12/2024 foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, há aproximadamente 8 anos, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    3. Ainda que a impetrante não tenha atuado na defesa da ora agravante à época do julgamento da apelação, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ainda, o consignado pelo Ministro Relator acerca das questões suscitadas no voto condutor do acórdão:



    “Conforme consignou a decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ no dia 7/2/2017, cujo acórdão já transitou em julgado, e somente no dia 29/12/2024 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) anos, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutiva de revisão criminal. 



    Ao ensejo, confira-se o recente precedente do STJ:



    (...)



    Ademais, ainda que a impetrante não tenha atuado na defesa da agravante à época do julgamento da apelação, esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.



    Nessa linha de intelecção, segundo o entendimento desta Corte Superior, é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 



    Diante de tudo o que foi dito, dessume-se, não obstante a argumentação recursal, que o agravante não traz alegações que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, ou que, no que tange ao tema em debate, demonstrem o não enquadramento do presente caso ao entendimento dominante desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, o entendimento do órgão coator vai ao encontro da jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente